Tribunal: TJES
Processo: 0001916-33.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001916-33.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUAN MANCUR AZEVEDO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu o acusado da imputação do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o entendimento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a prática do crime de receptação qualificada, especialmente quanto à ciência do acusado acerca da origem ilícita dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de receptação qualificada exige prova segura da materialidade e do dolo do agente, consistente na ciência, ainda que potencial, da origem ilícita do bem.

4. A ausência de apreensão da res furtiva na posse do acusado impede a incidência de presunção desfavorável comumente admitida em crimes de receptação.

5. O depoimento da autora do furto revela-se impreciso e carece de detalhes essenciais acerca da negociação, não sendo suficiente, isoladamente, para embasar condenação.

6. O relato da vítima constitui prova indireta e desprovida de confirmação técnica ou pericial, não sendo apto a demonstrar a efetiva vinculação do acusado aos bens subtraídos.

7. O acusado nega a prática delitiva e não reconhece os objetos supostamente adquiridos, inexistindo elementos probatórios que infirmem sua versão.

8. A eventual aquisição de bens sem nota fiscal, por si só, não caracteriza o delito de receptação qualificada, na ausência de provas concretas sobre a origem ilícita e as circunstâncias da negociação.

9. Diante de lacunas e incertezas no acervo probatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação qualificada exige prova inequívoca da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem.

2. A ausência de apreensão da res furtiva fragiliza a imputação e impede a formação de presunção suficiente à condenação.

3. Depoimentos imprecisos e provas indiretas, desacompanhados de elementos corroborativos, não sustentam decreto condenatório. 4. Na presença de dúvida razoável sobre autoria e dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0093991-86.2019.8.13.0079, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 24/10/2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0072476-29.2018.8.13.0079, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de id 15001030, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
RUAN MANCUR AZEVEDO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais (id 15001087), em que o Ministério Público sustenta que o juízo de certeza para condenação no crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, não exige necessariamente a apreensão da
res furtiva
no estabelecimento comercial, sendo suficiente a existência de indícios graves, precisos e concordantes, os quais estariam presentes no caso.

Defende, ainda, que a improcedência da denúncia desconsiderou o princípio da busca da verdade real e aplicou de forma excessiva o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões (id 15001096), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 17887238).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
RUAN MANÇUR AZEVEDO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o juízo de certeza para condenação no crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, não exige necessariamente a apreensão da res furtiva no estabelecimento comercial, sendo suficiente a existência de indícios graves, precisos e concordantes, os quais estariam presentes no caso. Defende, ainda, que a improcedência da denúncia desconsiderou o princípio da busca da verdade real e aplicou de forma excessiva o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que no dia 12 de novembro de 2019, em residência localizada na Rua Pedro Epichin, em Colatina/ES, Derli dos Santos, que possuía acesso ao imóvel em razão da relação de confiança estabelecida com a vítima, teria subtraído diversas joias de ouro, entre anéis, brincos, pulseiras e pingente, avaliadas em diferentes valores. E, no dia seguinte, Ruan Mançur Azevedo teria adquirido tais objetos, no exercício de atividade comercial, mesmo ciente de que se tratavam de bens provenientes de crime.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, Código Processo Penal, sob entendimento de fragilidade probatória quanto à efetiva ocorrência da receptação imputada ao apelado.

Desse modo, a controvérsia recursal cinge-se à verificação acerca da suficiência do conjunto probatório para condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 180, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar responsabilidade penal do apelado, especialmente pelo depoimento da autora do furto, que afirmou ter vendido as joias ao apelado, comerciante do ramo, circunstância que evidenciaria, ao menos, dolo eventual quanto à origem ilícita dos bens.

Diante de tais apontamentos, em que pesem as teses recursais manejadas, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

Embora a materialidade do crime antecedente (furto das joias) encontre respaldo nos relatos da vítima e na confissão da autora do delito, não se verifica prova segura acerca da materialidade do delito de receptação nem da ciência do apelado quanto à origem ilícita dos bens.

Conforme consignado nos autos, realizou-se busca e apreensão no estabelecimento comercial do acusado, ocasião em que mercadorias foram recolhidas, mas posteriormente devolvidas por ausência de reconhecimento pela vítima. Contudo, nenhuma das joias objeto do furto foram apreendidas.

Assim, a ausência de apreensão da
res furtiva
na posse do acusado impede aplicação da presunção frequentemente admitida em crimes de receptação.

A autora do furto, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou ter vendido as joias ao acusado, contudo apresentou relato impreciso acerca das circunstâncias da negociação, afirmando não se recordar do valor pago nem de detalhes da transação.

Já a vítima limitou-se a relatar que tomou conhecimento da suposta negociação por intermédio da própria autora do furto, além de mencionar informação informal recebida na delegacia acerca de eventual derretimento das joias, afirmação desprovida de suporte técnico ou pericial nos autos.

Trata-se, portanto, de narrativa indireta, incapaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório.

Por sua vez, em seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, esclarecendo que no passado estabeleceu relação comercial com a autora do furto quando realizou consertos de joias de prata e ouro para Derli, mas apresentado às fotos das peças furtadas disse não reconhecer as joias.

Importante destacar que, para configuração do delito previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, exige-se demonstração de que o agente adquiriu ou recebeu bem que sabia ou deveria saber ser produto de crime, elemento subjetivo cuja comprovação deve emergir de forma segura do conjunto probatório.

In casu
, inexistem elementos capazes de demonstrar que o apelado tinha conhecimento, ou mesmo que deveria possuir, acerca da origem ilícita das joias.

A circunstância de eventual aquisição de bens sem nota fiscal, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para caracterizar o crime de receptação qualificada, sobretudo quando ausentes provas acerca das condições concretas da negociação ou da efetiva identidade entre os objetos furtados e aqueles supostamente adquiridos.

Como é cediço, a condenação exige prova robusta e segura acerca da autoria e materialidade delitiva, e diante do cenário probatório marcado por incertezas e lacunas, impõe-se aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO NÃO EVIDENCIADO . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. "IN DUBIO PRO REU". APLICAÇÃO . RECURSO PROVIDO. 1. A condenação pelo crime de receptação dolosa, e suas figuras qualificadas, pressupõe a demonstração inequívoca do dolo do agente, ou seja, de sua vontade em adquirir bem de origem ilícita. 2 . Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do "in dubio pro reo" e à dimensão probatória da presunção de inocência. 3. Recurso provido.(TJ-MG - Apelação Criminal: 00939918620198130079, Relator.: Des .(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 24/10/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA NEGADA - PROVA NEBULOSA - PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - DOLO NÃO COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Existindo relevante dúvida quanto à autoria do crime de receptação qualificada imputado em desfavor do apelado e, no que concerne ao elemento subjetivo do tipo, consistente na ciência de que sabia da origem espúria dos bens por ele comercializados, sobretudo diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, imperiosa a manutenção da absolvição decretada em primeira instância, com base no princípio do "in dubio pro reo". (TJ-MG - Apelação Criminal: 0072476-29.2018 .8.13.0079, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/12/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Nesse contexto, correta a conclusão alcançada pelo Juízo de origem ao reconhecer insuficiência probatória para a condenação, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.